Tribunal: TJES
Processo: 0000496-69.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000496-69.2021.8.08.0042

APTE :
REGINALDO JOSÉ RIGONI

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME
LESIVO AO MEIO AMBIENTE –
LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO – DESCRIÇÃO NO LAUDO TÉCNICO – CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO VIGENTE – ERRO DE PROIBIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Conforme
já afirmou
o STJ sobre o tema
:
O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial, verbi gratia
: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016

Demonstrada a materialidade e autoria do crime ambiental conforme prova nos autos, aliada a própria confissão do agente.

2.
Descabe aventar a inexistência do delito, diante da descrição do auto de infração a luz da normatização vigente, considerada, para tanto o que descreve a Resolução
CONAMA, de número 29, de 1994.

3.
Há prova da autoria nos autos pelo comportamento positivo do recorrente, diante dos fatos narrados, conforme consta, inclusive em apresentação sua perante o IDAF.

4. Afasta-se a alegação do erro de proibição quando o agente manifestou ciência previamente quanto a existência do embargo na área danificada.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-69.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO JOSE RIGONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000496-69.2021.8.08.0042

APTE :
REGINALDO JOSÉ RIGONI

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME
LESIVO AO MEIO AMBIENTE –
LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO – DESCRIÇÃO NO LAUDO TÉCNICO – CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO VIGENTE – ERRO DE PROIBIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Conforme
já afirmou
o STJ sobre o tema
:
O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial, verbi gratia
: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016

Demonstrada a materialidade e autoria do crime ambiental conforme prova nos autos, aliada a própria confissão do agente.

2.
Descabe aventar a inexistência do delito, diante da descrição do auto de infração a luz da normatização vigente, considerada, para tanto o que descreve a Resolução
CONAMA, de número 29, de 1994.

3.
Há prova da autoria nos autos pelo comportamento positivo do recorrente, diante dos fatos narrados, conforme consta, inclusive em apresentação sua perante o IDAF.

4. Afasta-se a alegação do erro de proibição quando o agente manifestou ciência previamente quanto a existência do embargo na área danificada.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES, 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000496-69.2021.8.08.0042

APTE :
REGINALDO JOSÉ RIGONI

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz constar no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO JOSÉ RIGONI não se conformando com a sentença que lhe fora desfavorável, posto ter sido condenado nos termos dos artigos 38-A e 48 da Lei nº 9.605/98, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

A defesa pugna pela reforma da sentença eis que não há provas de que houve o delito, não há subsunção entre as condutas e os tipos penais descritos; não há provas suficientes a condenação, e, por fim, a hipótese de erro de proibição escusável em relação ao crime descrito no artigo 48 da Lei 9.605/98.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso (fls. 60/63, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número 5099206.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Primeiramente há um debate pela defesa quanto a materialidade do delito, principalmente por não haver sido confeccionado o laudo correspondente a suposta lesão citada na denúncia.

Consta na Denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2020, na localidade de Couro dos Monos, nesta Cidade, constatou-se que o Apelante destruiu 0,6997 Ha de Sub-3osque de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF. Consta ainoa que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Apelante impediu a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.

Há prova da materialidade através do Laudo de Fiscalização nº 17850 (fls. 05v/13) e do Laudo de Fiscalização nº 17839 fls. 17/23v), confeccionados por servidor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, sendo que nos referidos laudos há registros fotográficos dos danos ambientais, constatando o desmatamento de área de preservação permanente (sub-bosque de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração) sem autorização do órgão ambiental competente, bem como impedimento de regeneração natural da mata atlântica em virtude do desrespeito ao embargo da área anteriormente imposto.

Em precedente desta Egrégia Câmara, em voto de minha relatoria, restou confirmado que o dano ambiental pode ser demonstrado por outros meios:

ACÓRDÃO EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ART. 38 DA LEI N. 9.605/98 – MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE AFERIDA – AUTORIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que afirma o apelante, a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº 14387; pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v),
sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica
, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração.
O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial, verbi gratia
: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016. 2. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002151-14.2014.8.08.0045 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, rejeito a tese da inexistência de prova da materialidade do delito.

Afirma o recurso em análise que não restou demonstrada a prova da autoria quanto aos delitos imputados. Neste compasso, entendo por, primeiramente descrever o que consta no laudo confeccionado pelo IDAF sobre os fatos:

Quanto porção da área embargada que hoje pertence ao Sr. Reginaldo, parte dela fora isolado por fios de arame farpado, portanto, na vistoria fora constatado que havia uma abertura para a entrada do gado para pastar nesta área. Destaca-se que fora observado vestígios como fezes e pegadas de gado dentro desta área que fora isolada.

É importante relatar que o Autuado esteve no escritório e alegou que a área estava isolada para recuperação e marcou para comparecermos no local, numa segunda-feira, junto ao mesmo, para verificar que estava realmente cercada. Porém, fora efetuada uma vistoria na sexta-feira anterior, sem o produtor estar ciente e constatamos a área aberta. Na vistoria junto ao mesmo, na segunda-feira, a entrada estava fechada, o que representa uma clara tentativa de enganar a fiscalização.

Conforme consta nos autos, há fotografias demonstrando que, em áreas que foram embargadas, o autor plantou gramíneas no sentido de favorecer a pastagem de seus animais, o que implica considerar que a interferência no bioma apresentado se deve diretamente da ação do recorrente.

As teses defensivas também apresentam, sob a invocação da ausência de prova da materialidade, a suposta descrição incompleta do delito a partir do auto de infração confeccionado pelo IDAF, embora, conforme brilhante parecer da Procuradoria de Justiça, o contexto normativo deve considerar a Resolução do CONAMA, de número 29, de 1994 que dita:

Art. 3º Os estágios de regeneração da vegetação secundária a que se refere o artigo 6º do Decreto nº 750/93 passam a ser assim definidos:

[...] III Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica é a formação florestal secundária que apresenta as seguintes características:

[...] h) subosque presente;

De posse do arcabouço normativo, o auto de infração foi claro ao consignar que:

Desmatar 0,699"7 Ha de Sub-bosque de vegetação nativa da mata atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do ldaf. CARACTERIZAÇÃO: Florestal TIPO DA INFRAÇÃO/FISCALIZAÇÃO: Desmatar ITEM: Sub-bosque

Desta forma, não acolho a tese defensiva quanto a suposta ausência de subsunção formal ao crime descrito no art. 38-A da Lei 9.605/98, tampouco a inexistência de prova de autoria, aventada pela propriedade estar registrada em nome de outrem, o que só se presta a análise da responsabilidade civil e não penal, como no presente caso.

Afirmo estar provada a autoria inclusive pela postura positiva do recorrente em se dirigir ao IDAF e, no sentido de ludibriar a fiscalização, dizendo que respeitava a decisão administrativa, convocar os fiscais para o dia em que havia fechado a cerca existente no local.
Nota-se, desta forma, que o recorrente sabia dos fatos, se conduziu de forma contrária ao ordenamento e, por fim, produziu os danos apresentados por sua conduta positiva.

Entendo que o conjunto probatório arquitetado nos autos conduz a certeza quanto a autoria dos crimes imputados ao recorrente, não acolhendo a tese da insuficiência probatória.

Por fim, invoca o recorrente a existência de erro de proibição, o que não deve ser acolhido diante das provas materiais acostadas ao feito. Sem tecer a minúcias acadêmicas pertinentes ao erro de proibição, certamente não se aplica o instituto ao presente caso tendo por base a existência de assinatura do recorrente em termo de embargo da área.

Ou seja, ao desrespeitar o termo que havia assinado, ainda que como testemunha, tinha ciência prévia de que sua ação era em sentido contrário à lei, afastando-se do necessário “erro” compreendido na conduta perpetrada. Sabendo do embargo sobre a área, descabe acolher a tese de que o agente supunha ser sua ação em consonância com o ordenamento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)